Tribunal: CARF
Processo: 16327.721231/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721231/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.228 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE.
Havendo trânsito em julgado de decisão judicial superveniente ao início do
processo administrativo, de rigor a aplicação do quanto nela exposto, ante a
inafastabilidade da Jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração de PIS e COFINS incidentes sobre “despesas
referentes a agentes na intermediação das operações financeiras – despesas deduzidas da base
de cálculo das contribuições com base na ação judicial 2003.61.00.030686-3 (número CNJ
0030686-81.2003.4.03.6100).
1.2. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que destaca:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721231/2014-11
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721231/2014-11

1.2.1. Agentes intermediários são terceiros desvinculados contratados para
captação de clientes para a Recorrente e que recebem com base nos contratos de
intermediação e agenciamento;
1.2.2. O artigo 3° § 6° da Lei 9.718/98 permite a dedução da base de cálculo do
PIS e da COFINS das despesas com intermediação financeira;
1.2.2.1. O único fundamento legal para a cobrança é a ausência de
indicação das despesas de intermediação no anexo único da Instrução
Normativa 247/02;
1.2.2.2. As sociedades corretoras (como a Requerente) compõe as pessoas
jurídicas autorizadas a operar no mercado financeiro;
1.2.3. É autora de ação judicial que concedeu em cognição sumária e exauriente
(embora sem trânsito em julgado) a exclusão das despesas com intermediação
financeira da base de cálculo das contribuições;
1.2.4. O auto de infração é nulo pois não indica o fato gerador da obrigação
tributária e, tampouco, a base legal da mesma;
1.2.5. “Estando presente uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, tal como ocorre na situação em exame, não poderia a Autoridade
Administrativa Fiscal ter procedido à lavratura do Auto de Infração para lançar
de ofício tributo que, sabidamente, é inexigível”;
1.2.5.1. Subsidiariamente, o presente processo deve ser sobrestado até o
desfecho da ação judicial.
1.3. A DRJ 08 conheceu parcialmente a Impugnação (ante a concomitância) e
manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.3.1. O lançamento descreve sua base fática e legal de forma pormenorizada e,
em boa parte, de acordo com informações prestadas pela Recorrente;
1.3.2. Nos termos da Súmula CARF 48: “A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de
infração”.
1.4. Descontente, a Recorrente busca guarida nesta Casa apontando trânsito em
julgado de decisão favorável no processo 0030686-81.2003.4.03.6100 e reiterando o quanto
descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721231/2014-11

2.1. Em 2003 a Recorrente propôs ação (processo 0030686-81.2003.4.03.6100)
que tinha como pedido o afastamento da base de cálculo das contribuições das despesas com
agentes na intermediação das operações financeiras; pedido este que foi atendido pelo juízo de
primeiro grau em sentença:

2.2. A r. sentença acima foi desafiada por Apelação e Recurso Especial, sem
sucesso, e por tal motivo, houve trânsito em julgado de decisão favorável à Recorrente em 17 de
agosto de 2018:

2.3. Portanto, não resta outra alternativa a esta Corte que não dar provimento ao
recurso nos termos da r. sentença.

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou provimento nos termos do quanto decidido no processo 0030686-
81.2003.4.03.6100.

Caso superado o trânsito em julgado:

2.2. A Recorrente aventa NULIDADE do lançamento de ofício por não indicar o
fato gerador e tampouco a base legal em que se fundamenta. No entanto, como bem lembra a
DRJ, o fundamento de fato do lançamento resta claramente descrito, não recolhimento (ou
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721231/2014-11

indicação em DCTF) das contribuições incidentes sobre as despesas com intermediação
financeira, do mesmo modo a base legal, a saber arts. 2° e 3° da Lei 9.718/98.

2.3. Esta Casa fixou precedente vinculante sobre a POSSIBILIDADE DE
LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE CRÉDITO SUSPENSO (Súmula CARF 48)
o qual, por obrigação regimental, acompanho.

2.4. A fiscalização glosa as deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS
feitas pela Recorrente por entender, de forma algo sucinta (é bem verdade), que as DESPESAS
COM INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
2.4.1. Em contraponto a Recorrente alega o quanto descrito no item 1.2 acima:
1.2.1. Agentes intermediários são terceiros desvinculados contratados para captação de
clientes para a Recorrente e que recebem com base nos contratos de intermediação e
agenciamento;
1.2.2. O artigo 3° § 6° da Lei 9.718/98 permite a dedução da base de cálculo do PIS e da
COFINS das despesas com intermediação financeira;
1.2.2.1. O único fundamento legal para a cobrança é a ausência de indicação das
despesas de intermediação no anexo único da Instrução Normativa 247/02;
1.2.2.2. As sociedades corretoras (como a Requerente) compõe as pessoas jurídicas
autorizadas a operar no mercado financeiro;
2.4.2. Sem adentrar a equivalência ou não entre a Requerente e as demais pessoas
jurídicas que operam no mercado financeiro (fundamento não descrito na autuação) a norma que
regulamenta a possibilidade de dedução da base de cálculo da COFINS encontra-se descrita no
artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica:
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no §1o do artigo 22, da Lei no 8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou deduzir:
I – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (...)
2.4.2.1. Intermediação financeira é a atividade de repasse de recursos entre os
agentes superavitários e deficitários praticado pelas instituições financeiras e congêneres. As
unidades econômicas com excesso de recursos financeiros tendem a investi-los em rendas de
ativos financeiros, ou seja, em direitos sobre a renda de futura de outras unidades. De outro lado,
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721231/2014-11

agentes econômicos em situação econômica deficitária buscam recursos para atender suas
necessidades de financiamento, aceitando arcar com os custos dessa operação. A atividade de
intermediação financeira nada mais é do que a captação de recursos das unidades superavitárias e
o repasse às unidades deficitárias, mediante remuneração. Com efeito, a despesa com
intermediação financeira é o custo da captação de recursos das unidades superavitárias, a
diminuição do valor do patrimônio da Instituição Financeira relacionado com a captação de
recursos dos agentes econômicos que os têm.
2.4.2.2. Sem embargo da importância de Instruções Normativas para regulamentar
os ditames legais, norma de caráter infralegal não pode, de modo algum, alterar a base de cálculo
de qualquer tributo, ex vi artigo 97 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, qualquer
diminuição patrimonial que se amolde no restrito campo descrito no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei
no 9.718/98 deve ser excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do
descrito em Instrução Normativa, como já se pronunciou o Regional Paulista em Acórdão da
mesma Recorrente sobre o mesmo tema:
AÇÃO ORDINÁRIA - REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA -
DEDUÇÃO, DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, DE DESPESAS
INCORRIDAS EM OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA :
RESTRIÇÃO, VEICULADA NAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 37/99 E
247/2002, NO TOCANTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS A TERCEIROS
INTERMEDIADORES / CORRETORES, A NÃO ENCONTRAR SUBSTRATO NO
SISTEMA
-
PRECEDENTE
DESTA
C.
CORTE
-
COMPENSAÇÃO
:
ATUALIZAÇÃO
A
OBSERVAR
A
SELIC,
UNICAMENTE
(RECURSO
REPETITIVO N. 1111175/SP) - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA
OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA (...)
10. Analisando-se a alínea "a" do inciso I do § 6o do art. 3o, da precitada Lei n. 9.718/98,
extrai-se inexistir restrição à dedução das despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira, tal como pretendido na exordial.
11. A Receita Federal do Brasil, ao editar as Instruções Normativas n. 37/99 e n.
247/2002, deixando de incluir campo próprio à indicação das despesas incorridas nas
operações de intermediação financeira, terminou por restringir, sem substrato
normativo, a dedução legalmente autorizada.
12. A pretexto de regulamentar o cumprimento do disposto na 9.718/1998, sobre a
possibilidade de se deduzir despesas da base de cálculo do PIS e da COFINS, inovou na
ordem jurídica, impondo restrição não prevista em lei, distanciando-se, assim, de sua
função estritamente regulamentadora.
13. Como já decidido por esta C. Corte, em caso análogo ao presente : "O Poder
Normativo tem por escopo editar atos complementares à lei a fim de garantir sua fiel
execução, de modo que é vedado criar, modificar ou extinguir direitos. A limitação
reside na própria lei. Nesse aspecto, verifica-se que o órgão de fiscalização tributária
restringiu o alcance da lei, ao vedar a dedução dos valores pagos a título de
intermediação de terceiros, com fulcro em norma infralegal (COSIF) editada por outro
órgão, qual seja o BACEN. Ocorre que o COSIF tem por escopo regramento contábil
direcionado às instituições financeiras - o que não afeta o regramento próprio da
tributação. Destarte, a premissa legal da resposta da SRF à consulta formulada pela
autora que veda a dedução pleiteada afigura-se equivocada." (Precedente)
14. De acerto a r. sentença de procedência, nos limites de mérito em que vazada,
inclusive em relação à incidência da SELIC, como índice de atualização, conforme já
decidido em sede de recurso repetitivo (art. 543-C, CPC). (Precedente).
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.228 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721231/2014-11

2.4.3. Pois bem, a Recorrente narra em seu arrazoado que no exercício de seu
mister (de intermediação financeira) contrata terceiros para captar recursos, por meio de
contratos de contratos de intermediação e agenciamento. Muito embora a Recorrente não tenha
coligido aos autos sequer uma das cópias dos contratos de agenciamento, o fez na ação judicial –
ação esta que levou à lavratura da presente autuação. Portanto, ainda que por via oblíqua a
fiscalização levou em consideração uma e justamente os contratos de agenciamento para
lavratura do auto; de outro modo, os contratos de agenciamento compõe os fatos constitutivos do
direito do Erário Público. Em assim sendo, resta demonstrado que a Recorrente para captar
recursos das unidades superavitárias dispende valores, o que é suficiente para o enquadramento
no benefício descrito no artigo 3o, §6o, I, “a”, da Lei no 9.718/98.

2.5. Por fim, não se desconhece que a superação da concomitância implicaria na
nulidade do julgado da DRJ por malferir o direito de audiência (isto é, por não enfrentar tese
descrita em sede de impugnação pela Recorrente). Todavia, supera-se a nulidade nos termos do
artigo 59 3° do Decreto 70.235/72.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele dou provimento para cancelar a autuação.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital